Tribunal: TJSP
Processo: 2215868-68.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
Embargos de Declaração. Inexistência de contradição, omissão ou obscuridade. Hipótese de rejeição. Prequestionamento.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a solução dada. Omissão, contradição ou obscuridade inexistentes. Ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, devem estar presentes as

Ementa:
Embargos de Declaração. Inexistência de contradição, omissão ou obscuridade. Hipótese de rejeição. Prequestionamento.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a solução dada. Omissão, contradição ou obscuridade inexistentes. Ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, devem estar presentes as hipóteses legais (omissão, contradição ou obscuridade), o que não foi verificado na hipótese sob exame.
Embargos de declaração rejeitados.